Tribunal: TJDFT
Processo: 0741838-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PSICÓLOGA. CAPS-AD. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. ATUAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido a conceder, em favor da requerente, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, condenando-o ao pagamento de valores retroativos.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação com o objetivo de ver reconhecido seu direito ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, bem como o direito ao recebimento de valores retroativos. Narrou ser servidora pública estatutária e efetiva da Secretaria de Estado da Saúde do DF e que, desde abril de 2019, encontra-se lotada no Centro de Atenção Psicossocial de Brasília – CAPS I. Afirmou desempenhar atividades caracterizadas como ações de atenção básica à saúde, tais como visita domiciliar a pacientes, atendimento a crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes, acolhimento e administração de medicamentos e curativos, entre outras, fazendo jus ao recebimento da GAB. Aduziu que os CAPSi são dotados de atributos típicos da atenção básica.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID no 55032918).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito da recorrida ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, enquanto lotada no CAPS I.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a parte autora não comprovou que exerce jornada integral de trabalho em ações básicas de saúde, condição prevista em lei para recebimento da GAB. Discorreu acerca do conceito de atenção básica à saúde e seus centros de atuação. Sustentou que o atendimento prestado pela recorrida não é a principal porta de entrada ao serviço de saúde e não pode ser considerado básico, sendo regionalizado e de segunda ordem. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. A Lei Distrital no 318/92 criou a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
7. O §1o do art. 2o da Lei Distrital no 318/92 estatui que somente fará jus à GAB o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
8. No caso em tela, a autora é servidora pública do Distrito Federal e ocupa o cargo de psicóloga, lotada no CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I BRASILIA (ID no 55031686), unidade diretamente vinculada à Diretoria Regional de Atenção Secundária, ou seja, é unidade de atenção secundária à saúde e não de atenção primária (Id no 55031695). Suas atividades dizem respeito ao atendimento ambulatorial especializado em saúde mental, oferecendo suporte à atenção primária, não não caracterizando-se como atenção primária em si.
9. Nos termos do documento acostado aos autos pela autora, esta desempenha as seguintes atribuições: “Atendimento a crianças, adolescentes e familiares no âmbito psicossocial no espaço do CAPSi Asa Norte (individuais e/ou em grupos), território de abrangência (promoção de contratualidade no território), visitas domiciliares; acolhimento de usuários com inserção no serviço e/ou orientação/encaminhamentos para outros serviços da rede; educação em saúde; ações de redução de danos; atendimento a situações de crise psicossociais; matriciamento com equipes de atenção primária de saúde e de emergências/urgências hospitalares e UPAS; buscas ativas..” (ID no 55031695 – pg. 1).
10. Conclui-se, portanto, que a requerente não cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o.
11. Ressalte-se que os precedentes acostados aos autos pela requerente tratam de servidores que, apesar de lotados nos Centros de Atenção Psicossocial que exercem a função de enfermeiros e técnicos de enfermagem, cujas funções são diversas do aqui tratado. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais do DF: Acórdão 1799168, 07295369220238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1787595, 07311166020238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Inexistindo previsão legal para estender a GAB aos servidores da atenção secundária à saúde, não faz jus a requerente ao seu recebimento.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. Isento de custas por determinação legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art.55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.